Tribunal: STF
Processo: HC 249331
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 944.640/SP



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 23 de janeiro de 2023, por volta de 23h45min, no estabelecimento comercial denominado “Posto de Combustível PSJ”, situado na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 425, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de propósitos, eles subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra as vítimas Lucas Passarelli de Oliveira e Sidnei Francisco Rosa, 01 (um) celular da marca Samsung J5, avaliado em R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), pertencente a Sidnei, e a quantia de R$ 2.875,00 (dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais), pertencente ao estabelecimento comercial acima nominado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão, porém, sem reflexos na pena. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] a orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior segundo a qual "é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no REsp n. 1.951.022/PR, relatora 



    […]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Opostos Embargos de Declaração, acolhidos, sem efeitos modificativos, nos termos seguintes: 



    De fato, não houve manifestação, na decisão embargada, acerca do regime de cumprimento da reprimenda. 



    Forçosa, portanto, a análise da referida questão. 



    No caso, acerca da controvérsia, o Tribunal de origem consignou:



    O regime fechado impõe-se. Os apelantes demonstraram culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade, praticando o delito em horário próximo da madrugada, em posto de gasolina, estabelecimento comercial, portanto. Ademais, a atuação com corpos e rostos cobertos denota premeditação. Demonstraram ousadia, reprovabilidade e periculosidade acima do normal, sendo o regime fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3º, c. c. artigo 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade não terá o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autoriza o regime fechado. 



    Da análise do trecho transcrito, tenho que o acórdão impugnado não merece reparos, uma vez que o regime mais gravoso foi devidamente fundamentado, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito traduzida no seu modus operandi. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) observa-se que nenhuma arma restou apreendida nos presentes autos. Portanto, ausente laudo de apreensão de qualquer arma que tenha sido utilizada para o cometimento de delitos; e (b) não foi apresentado motivação idônea capaz de justificar a imposição do regime mais severo. Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar a causa de aumento presente no artigo 157, §2º-A, I, do CP e fixar o regime semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente